Tribunal: TJBA
Processo: 0502135-63.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502135-63.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TERTULIANO DO NASCIMENTO FERREIRA

Advogado(s)
:
JOSE DE JESUS HEMERLY FILHO

APELADO: UALACI DOS ANJOS e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE NERES DOS SANTOS, ANA PAULA ARAUJO GALDINO, FELIX DE SOUZA FILHO, EULER CARDOSO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara Cível que negou provimento a agravo interno, mantendo a inadmissão de recurso anteriormente protocolado de forma irregular no sistema PJe. A parte embargante sustenta contradição interna, erro de premissa fática e omissão quanto à interpretação do Decreto Judiciário nº 700/2024, ao argumento de que ato ordinatório praticado por servidor não poderia impor consequência processual de inadmissibilidade, especialmente sem advertência expressa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) contradição, omissão, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) vício decorrente do reconhecimento da inadmissibilidade recursal fundada no descumprimento, pela parte, de providência de regularização do protocolo eletrônico indicada em ato ordinatório expedido com base no Decreto Judiciário nº 700/2024.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente a controvérsia sobre a inadmissibilidade recursal, assentando que o não conhecimento do recurso anterior decorreu da inércia da parte após regular intimação para sanar vício formal de protocolo.

O ato ordinatório que determinou a regularização do cadastramento do recurso no sistema PJe enquadra-se nos atos meramente ordinatórios previstos no art. 203, § 4º, do CPC, sendo legítima sua prática por servidor da secretaria para impulso oficial e regular tramitação processual.

O Decreto Judiciário nº 700/2024 estabeleceu diretrizes obrigatórias para o protocolo de recursos internos no segundo grau, exigindo a correta classificação do expediente no sistema eletrônico. A observância dessas regras não configura formalismo excessivo, mas providência necessária à regularidade do processamento eletrônico.

A ausência de advertência expressa sobre a consequência processual não afasta a inadmissibilidade, pois o efeito decorre da própria legislação processual, especialmente do art. 932, III, do CPC, uma vez oportunizado o saneamento do vício e verificada a inércia da parte.

Os princípios da primazia da decisão de mérito, da instrumentalidade das formas, da não surpresa e da cooperação processual não foram violados, porque a parte foi cientificada do erro técnico e recebeu oportunidade para regularização, inclusive com orientação prática.

O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reabrir debate já examinado em decisão monocrática, agravo interno e acórdão colegiado, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
Embora a conduta da parte se aproxime de expediente protelatório, o voto limitou-se, nesta oportunidade, a rejeitar os embargos e a advertir expressamente a embargante de que eventual reiteração poderá atrair a incidência do art. 1.026, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O descumprimento, pela parte, de providência de regularização do protocolo eletrônico, após regular intimação, autoriza o reconhecimento da inadmissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. A determinação de regularização do cadastramento recursal pode ser veiculada por ato ordinatório, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, quando relacionada ao impulso oficial e à regular tramitação do processo eletrônico. 4. A reiteração de embargos de declaração com objetivo de rediscutir pressupostos formais já decididos pode caracterizar intuito protelatório e ensejar a aplicação das penalidades legais.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração nº 0502135-63.2018.8.05.0039, tendo, como Embargante,
TERTULIANO DO NASCIMENTO FERREIRA
e, como Embargado,
UALACI DOS ANJOS
,
JOSÉ ORLANDO DE SOUZA RIBEIRO
,
MARIA HELENA DE SANTANA RIBEIRO
e
SUELANE RAMOS DA PAIXÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NÃO ACOLHER ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA